Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736244-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS REIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BS2 S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Revogação do Benefício – Cessação da Situação de Hipossuficiência – Não Ocorrência – Efeito Suspensivo – Deferimento. JOÃO BATISTA DOS REIS interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogou o pedido de gratuidade de justiça formulado, em razão de o credor ter demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Em suas razões recursais, sustenta subsistir a situação de hipossuficiência de recursos, não tendo o Juízo de origem se atentado que a quantia de R$ 16.538,21 creditado em sua conta corrente é relativo a empréstimo tomado junto ao Banco Pan. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme inteligência do parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. No caso, a situação econômica do Agravante permanece a mesma de quando do ajuizamento da ação. Com efeito, o contracheque de fevereiro de 2017 (ID 6029040), que instruiu a Petição Inicial, informa uma renda bruta de R$ 8.162,83. Já o contracheque de outubro de 2021 (ID 107475817) demonstra uma renda bruta de R$ 8.849,75. Não houve aumento expressivo da renda do Agravante. A diferença apurada na renda líquida, que à época do ajuizamento da ação era de R$ 3.619,60 e hoje perfaz a quantia de R$ 5.323,34, se dá tão somente em razão da diminuição de parcelas de empréstimos bancários. Entretanto, conforme demonstra o agravante ao ID 108047517 do processo de origem, ainda depende da contração de novos empréstimos para manter a subsistência de sua família. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave decorre da própria possibilidade de o agravante ser submetido a um cumprimento provisório dos honorários sucumbenciais, fixados em 12% sobre o valor da causa (R$ 184.358,39). Assim, reputo pertinente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar elevada constrição patrimonial, submetendo a questão a melhor elucidação pelo Colegiado. Esta medida não traz prejuízo ao agravado, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e suspendo a Decisão Agravada. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator